Tribunal: TJDFT
Processo: 0715927-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0715927-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EULER CARDOSO MACHADO AGRAVADO: FSM CONSTRUCOES E INCORPORACAO LTDA - ME D E C I S Ã O Nos termos do art. 1.015 c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 20 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora